Tribunal: TJBA
Processo: 0007039-03.2007.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0007039-03.2007.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Flavio Oliveira Santana Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. DEFERIDO. PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO MÁXIMO PELA TENTATIVA EM VIRTUDE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a tentativa do crime de homicídio simples. A autoria e materialidade dos delitos restaram cabalmente comprovadas nos autos, notadamente através do Laudo de Exame de Lesões Corporais (id. 60728049), que atesta “ferida perfuro contusa EPAF (Entrada de Projétil de Arma de Fogo), em região escapular esquerda, escoriações em tornozelo direito e pé esquerdo” da vítima Reinan de Souza Rezende, bem como da prova oral produzida na instrução criminal. Ademais, ao ser ouvido perante a autoridade policial, a vítima Reinan de Souza Rezende descreveu a empreitada criminosa com riqueza de detalhes, no sentido de que Anderson pilotava a moto em sua direção com o farol ligado e os demais, incluindo o Apelante Flávio, deflagraram os disparos de arma de fogo, bem como gritaram: “Mate ele senão ele vai nos entregar”. Desse modo, verifica-se que os elementos dos autos demonstram que o Apelante, apesar de negar a prática delitiva, praticou os atos descritos na denúncia, razão pela qual afigura-se descabida as teses defensivas de ausência de provas judiciais e da desistência voluntária. Com efeito, para que seja possível a anulação da decisão formulada pelo Conselho de Sentença, é imperioso que esta esteja manifestamente contrária à prova e não, apenas, em desacordo de uma das versões apresentadas nos autos, exatamente como ocorreu na espécie. Assim, indefiro o pleito de anulação do julgamento. Em pleito subsidiário, o Apelante consigna que a reprimenda foi exasperada mediante fundamentação inidônea, postulando a redução para o mínimo legal. Da análise do capítulo da dosimetria penal, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade apresenta fundamentação inidônea, tendo em vista que considerou elementos do tipo penal e não apontou elementos que denotam uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, defiro o pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Lado outro, indefiro o requerimento de aplicação da causa especial de diminuição de pena pela tentativa no patamar de 2/3 (dois terços), tendo em vista o iter criminis percorrido, pois o Apelante praticou todos os atos para a consumação do delito, chegando a atingir a vítima com disparos de arma de fogo, a qual conseguiu fugir para evitar a sua morte. Desse modo, redimensiono a pena-base de Flávio Oliveira Santana, pela prática do delito de homicídio simples em sua modalidade tentada, tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para 06 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, concorre a circunstância agravante da reincidência, tipificada no artigo 61, inciso I, do Código Penal, de modo que agravo a pena-base em 1/6 (um sexto, alcançando-se o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, diante da incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, diminuo a pena anteriormente dosada em 1⁄2 (um meio), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0007039-03.2007.8.05.0256, oriundo da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, tendo, como Apelante, FLÁVIO OLIVEIRA SANTANA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelo, pelas razões e termos expostos a seguir.